Tribunal: STF
Processo: RE 1452109
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 11):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ADICIONAIS DE ALÍQUOTA DESTINADOS AO SAT/RAT E TERCEIROS. MENOR APRENDIZ. ART. 7°, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A modalidade de contratação intitulada de "menor assistido", não se confunde com a de "menor aprendiz". A primeira, foi criada pelo DL 2.318/1986 e regulamentada no Decreto 94.338/1987, esse último posteriormente revogado por ato normativo que não estabeleceu nova regulamentação. Já, o "menor aprendiz", veio a existir somente no ano 2000, através da Lei n° 10.097, e foi destinada a pessoa maior de quatorze e menor de dezoito anos. Posteriormente, a Lei n° 11.180, de 2005, alterou as regras do contrato de aprendizagem, consolidando a redação do art. 428 da CLT. 



    2. O menor aprendiz, contratado nos termos do artigo 428 da CLT é sim segurado obrigatório da previdência social, já que o artigo 12 da Lei de Benefícios da Previdência Social, Lei nº 8.213/91, arrola entre os segurados obrigatórios da Previdência Social "aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração", sendo que o artigo 14 da mesma lei só considera segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos que não estiver incluído nas disposições do artigo 12, o que não é o caso do menor aprendiz.



    3. O artigo 11 do Decreto 3.048/1999 não incluiu o menor aprendiz dentre aqueles que podem se filiar facultativamente ao Regime Geral de Previdência Social, o que confirma a sua condição de segurado obrigatório em decorrência da relação mantida com a empresa a qual está vinculado como menor aprendiz, empresa esta que, por sua vez, tem a obrigação de recolher a contribuição previdenciária patronal e de terceiros sobre a remuneração paga aos menores aprendizes, conforme determina o artigo 22 da Lei nº 8.212/1991.”



    No apelo extremo (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, POSTO AGRICOPEL LTDA. alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 7º, XXXIII; 195, I, “a”; 227, § 3º, III; e 214, IV, da CF/1988. 



    Em suma, o recorrente defende a “não incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador (quota patronal, risco ambiental do trabalho - RAT e contribuições a terceiros) sobre importâncias pagas aos jovens aprendizes, tendo em vista que não restam dúvidas de que o art. 4º, §4º, do Decreto-Lei nº 2.318/1986 foi recepcionado pela CF e passou a ser aplicado ao programa de “menor aprendiz”, previsto pelo art. 7º, XXXIII, da CF/88 e pelo art. 424 e seguintes da CLT, determinando expressamente que não haja incidência de contribuições previdenciárias e todos os encargos correlatos dos dispêndios envolvidos na contratação de menores feitas nos termos dos referidos dispositivos legais” (fl. 9. Doc. 15).



    Assevera que “A expressão “menor assistido” passou a ser substituída pela expressão “menor aprendiz” após a promulgação da Constituição Republicana de 1988, porém com o mesmo propósito extrafiscal, visando garantir os direitos à formação profissional e capacitação do menor, conforme trecho da exposição de motivos do Decreto-Lei nº 2.318/1986”(fls. 9-10, Doc. 15).



    Argumenta que “o inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, ao proibir “qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”, complementa o Decreto-Lei nº 2.318/1986 e não o revoga, pelo contrário, a CF/88 inquestionavelmente o recepciona, visto que o objetivo do referido programa é justamente assegurar o direito à profissionalização de adolescentes e jovens, em perfeita harmonia com as normas constitucionais insculpidas no art. 214, IV e art. 227” (fl. 11, Doc. 15).



    Pondera que a cobrança da contribuição previdenciária a cargo do empregador (quota patronal, risco ambiental do trabalho - RAT e contribuições a terceiros) sobre importâncias pagas aos jovens aprendizes “afronta ao princípio da legalidade, estampado no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal e nos artigos 9º, inciso I, e 97 do Código Tributário Nacional, porquanto ausente legislação que a autorize” (fl. 17, Doc. 15).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e declarar a exclusão da contribuição previdenciária a cargo do empregador (quota patronal, risco ambiental do trabalho - RAT e contribuições a terceiros) sobre importâncias pagas aos jovens aprendizes, bem como seja reconhecido o direito ao aproveitamento dos recolhimentos efetuados indevidamente desde os 5 (cinco) anos anteriores ao ingresso da presente ação.



    Em contrarrazões, alegou-se, preliminarmente, a incidência ao caso da Súmula 279/STF. No mérito, requereu-se a manutenção do acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 6, Doc. 15):



    “III – DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA 



    A Emenda Constitucional nº 45/2004 inseriu o §3º no Art. 102 da Constituição Federal, atualmente regulamentado pelo Art. 1.035 do CPC, inserindo a exigência de repercussão geral como requisito especial de admissibilidade nos recursos extraordinários. 



    Nos termos do Art. 1.035, §1º, do CPC, a repercussão geral consiste em questões relevantes sob o ponto de vista (i) econômico, (ii) político, (iii) social ou (iv) jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Veja-se que, sobre o tema em análise, há repercussão geral reconhecida pelo STF no RE 1.233.096/RS, cadastrado sob o tema 1.067 da corte Suprema 



    O presente feito tem como embasamento central A contrariedade aos artigos 7º, XXXIII; 195, I, a; 227, § 3º, III; e 214, IV, da Constituição Federal, que dá a máxima proteção às crianças e aos adolescentes, sendo categórica ao elencar a educação como um direito fundamental, bem como a profissionalização para o trabalho como um direito social de todo cidadão brasileiro, em especial de adolescentes e jovens, propiciando-lhes melhores condições de empregabilidade na vida adulta. 



    Induvidoso que tal discussão atende claramente a repercussão social e econômica atinge empresas de todo o território nacional. 



    Outrossim, tal discussão extrapola a esfera individual do ora recorrente, transcendendo para um campo que afeta milhares de contribuintes/empresas em condições análogas, tendo assim, grande repercussão social e econômica. Além desse efeito social, tem-se o jurídico que é a fiscalização e controle de constitucionalidade e legalidade das normas postas no sistema. 



    A partir do estudo da matéria pelo Supremo Tribunal Federal se obterá a possibilidade de agir conforme ditam os preceitos hierarquicamente superiores. 



    Com a interpretação conferida por esse Tribunal os contribuintes poderão fazer uso de seus direitos e aplicar a norma de forma íntegra, fazendo uso de todas as suas prerrogativas. Esse ponto acaba por conferir uniformidade dos julgados e garante isonomia, evita que cada Juiz ou Tribunal decida de uma forma diferente e prejudique o postulado da igualdade insculpido no art. 5º da Constituição Federal. 



    De fato, a relevância jurídica da questão é manifesta, posto que diz respeito à preservação dos ditames constitucionais aplicáveis à espécie, a fim de se estabelecer o alcance das verbas remuneratórias dos menores aprendizes (sem vínculo empregatício) que não deveria sofrer as mesmas incidências que as remunerações dos empregados da contribuinte. 



    Olhando sob o ponto de vista financeiro e econômico pode-se facilmente observar que ao se fixar a correta interpretação dos dispositivos e conferir efetividade ao prescrito pela Constituição, terá como consequência, grande economia para os contribuintes em geral, o que refletirá, sem sombra de dúvidas, no aumento da capacidade de investimento, na geração de mais empregos, impulsionando, assim o crescimento da economia. 



    Vale dizer, o julgamento do mérito da questão, cessando as discussões sobre o tema, ultrapassa o interesse das partes, repercutindo perante a sociedade brasileira, trazendo reflexos de toda a ordem, inclusive tributária e financeira. 



    A argumentação tratada nesse processo demonstra que a questão constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa e tem repercussão econômica, jurídica e social, além do que está reforçada pela quantidade de processos que tramitam perante os tribunais cujo tema está diretamente relacionado à pretensão aqui formulada. Desse modo, não há dúvidas que o Recurso Extraordinário apresenta a condição de admissibilidade da repercussão geral.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos artigos 227, § 3º, III; e 214, IV, da Constituição Federal, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 4-7, Doc. 11):



    “A sentença proferida pelo Juiz Federal substituto Antonio Araujo Segundo muito bem analisou a questão posta nos autos, de modo que agrego seus fundamentos a presente decisão, como razões de decidir: 



    "(...)



    Passo ao exame da pretensão. 



    No que toca ao tema contribuições sociais, o art. 195, I, da CF, estabelece, dentre as fontes de financiamento da Seguridade Social, a contribuição social do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Vejamos (grifei): 



    […]



    Desse modo, possível constatar que a hipótese de incidência constitucionalmente delimitada para a contribuição social em questão abrange a totalidade das verbas remuneratórias pagas àqueles que, a qualquer título, prestem serviços à empresa, nos moldes estabelecidos pelo art. 22 da Lei nº. 8.212/1991, que rege a matéria no plano infraconstitucional. 



    […]



    Assim, a partir da observância da legislação em epígrafe, verifica-se que a base de cálculo das contribuições controvertidas abrange não somente a folha de salários como também os demais rendimentos do trabalho pagos a qualquer título pelo empregador. 



    E não poderia ser outro o entendimento. Como refere o §4º do art. 28 da Lei n. 8.212/1991, o valor percebido pelo menor aprendiz é entendido como salário-contribuição e, portanto, sujeito à incidência da contribuição previdenciária (grifei): 



    […]



    Necessário se faz referenciar que as figuras do "menor assistido" e do "menor aprendiz" não se confundem. 



    A figura do "menor assistido" foi criada pelo Decreto-lei nº 2.318/1986 e regulamentada no Decreto n. 94.338/1987, esse último posteriormente revogado por ato normativo que não estabeleceu nova regulamentação. 



    A figura do "menor aprendiz" gera vínculo empregatício por meio do qual o menor trabalha ao mesmo tempo em que obtém formação técnico-profissional compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, de modo a exsurgir um vínculo previdenciário dessa relação, enquadrando-se aquele que labora em tal condição na categoria de seguro empregado perante o RGPS. 



    De se destacar que a Lei n. 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor (art. 62) e assegura "ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, os direitos trabalhistas e previdenciários" (art. 65). 



    E não poderia ser outra a conclusão. É que o art. 12 da Lei n. 8.213/91 arrola entre os segurados obrigatórios da Previdência Social "aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração", ou seja, todas as características implícitas no contrato de aprendizagem (art. 428 da CLT). 



    Vejamos o que estabelece o art. 428 da CLT acerca da figura do “menor aprendiz”: 



    […]



    Assim, o contrato de aprendizagem gera um vínculo empregatício especial. E dessa relação surge o vínculo previdenciário, enquadrando-se o menor na categoria de segurado empregado perante o Regime Geral da Previdência Social, nos moldes do artigo 12 da Lei n. 8.212/91. Tanto é assim que a contribuição do menor aprendiz é expressamente prevista no artigo 28, § 4º, da Lei nº 8.212/1991, acima transcrito. 



    Se fosse outra a intenção do legislador, a figura do menor aprendiz teria sido incluída no rol daqueles que podem se filiar facultativamente ao Regime Geral de Previdência Social e que constam do art. 11 do Decreto 3.048/1999. 



    No caso dos autos, não se está a tratar da relação da empresa com "menores assistidos", prevista no Decreto-Lei n. 2.318/86, que expressamente exclui os gastos com eles efetuados da contribuição previdenciária (art. 4º, §4º). A discussão aqui posta cinge-se a (i)nexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao jovem aprendiz, cujo conceito e regramento vem estabelecidos pelo art. 428 e seguintes da CLT. 



    Nesse contexto, tenho que a denegação da ordem é medida que se impõe. 



    Dou por enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo que, hipoteticamente, poderiam infirmar a conclusão aqui adotada (art. 489, IV, CPC), sendo desnecessário o enfrentamento de argumentos desimportantes para o deslinde do feito, quando analisados os fundamentos relevantes da tese jurídica discutida (art. 1038, CPC).



    No mesmo sentido, esta Turma, em 16/08/2022, decidiu, por unanimidade, no julgamento da AC 5009289-76.2022.4.04.7201, em voto da relatoria do eminente desembagador Relator Rômulo Pizzolatti, conforme se pode observar, a seguir: 



    [...]



    Assim, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.”



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Decreto-lei 2318/1986; Lei 10097/2000; Decreto3048/1999; Lei 11180/2005; Lei 8.213/1991 e CLT), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente